Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726477-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS RECORRIDO: JOSE MARCIO BARROSO CASTELO BRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTIDADE SINDICAL. CULPA “IN ELIGENDO”. PERDA DE UMA CHANCE. DEVER DE INDENIZAR. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, concernente ao ressarcimento de danos materiais e morais pela entidade sindical, derivada de negligência enquanto substituta processual. 2. Para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do artigo 189 do diploma material privado, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Dito de outro modo, tornam-se irrelevantes quaisquer atos anteriores – quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento – ou posteriores, restritos à ratificação. 3. Sob a perspectiva da teoria da asserção, as condições da ação devem ser verificadas a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que deduzidas as alegações na petição inicial. O demandante postula a reparação pelos danos materiais e morais derivados de negligência na representação sindical, caracterizada pela não inclusão de seus dados nas execuções judiciais promovidas pela entidade quanto a determinado reajuste salarial. Assim, sob a ótica das assertivas constantes na inicial, há pertinência subjetiva, devendo ser reconhecida a legitimidade da requerida para figurar no polo passivo da demanda. 4. No caso em exame, o autor não escolheu diretamente os seus constituintes; apenas conferiu à entidade sindical o poder de tutela de seus interesses enquanto integrante da categoria profissional, inclusive mediante representação processual. A escolha do escritório de advocacia para a demanda de recomposição salarial foi feita diretamente pela requerida, em seu próprio nome, e não como mera intermediadora dos serviços de seu departamento jurídico. Tal circunstância revela a existência de vínculo de confiança, razão pela qual a entidade requerida deve responder pelos atos do profissional por ela eleito (culpa “in eligendo”), sobretudo em atenção às expectativas razoavelmente criadas no momento da filiação sindical. 5. Considerando que a falha apontada culminou na prescrição da pretensão deduzida pelo autor, admite-se a incidência da teoria da “Perda de uma Chance”. 6. A hipótese dos autos, ao expor situação de quebra da confiança na substituição processual e ao exprimir exclusão pontual, reflete frustração que desborda dos limites do mero aborrecimento, devendo ser adequadamente reparada, inclusive a título de dano moral. 7. Recurso conhecido e provido. Questões prejudiciais e preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 265, do Código Civil, e 32, da Lei 8.906/1994, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora lhe condenou a ressarcir, solidariamente, danos advindos de atos postulatórios de advogados. Argumenta não haver previsão legal para tal solidariedade, cuja presunção não se admite e que, ademais, teria sido estabelecida sem observância das normas que regem o microssistema das ações coletivas. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Noutro giro, tece considerações acerca do prazo prescricional que entende cabível, bem assim, quanto a não configuração de danos morais in re ipsa na espécie. Deixa, contudo, nesses tópicos, de apontar dispositivos legais que julga violados ou aos quais se tenha emprestado interpretação divergente. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta violação aos artigos 265, do Código Civil, e 32 da Lei 8.906/1994. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029